Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO.
I – Verificando-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, revela-se ilegítimo o encaminhamento do título a protesto, sendo devida a reparação dos danos causados.
II – A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
III – Negou-se provimento ao recurso.